Tribunal: STF
Processo: ADI 6165
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O Acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão alegados pela embargante, pois enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, os Embargos de Declaração não se prestam a promover o rejulgamento da demanda, de modo que não se admite a inovação de fundamentos nessa fase processual. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Possibilidade de recebimento de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio. Necessidade de absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    4. Embargos de Declaração rejeitados.